Tribunal: TJMT
Processo: 0025382-98.2014.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025382-98.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO DA COSTA MARQUES - CPF: 106.718.891-68 (APELANTE), LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR - CPF: 816.301.311-72 (ADVOGADO), MARCIA BETANIA DA SILVA COSTA MARQUES - CPF: 405.554.961-04 (APELANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO EM PARTE. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO CONCRETIZADO – AUSÊNCIA DE PROVA DO DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO – NULIDADE RECONHECIDA – BEM GARANTIDOR DA AVENÇA LEVADO À LEILÃO IRREGULARMENTE – DANO MORAL COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o banco furtou da responsabilidade a ele atribuída pelo inciso II do art. 373 do CPC e deixou fazer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, ou seja, de comprovar a existência de validade do contrato de alienação fiduciária e do consequente depósito dos valores aventados, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a nulidade desta cobrança.

É sabido que a indenização pelo dano moral deve compensar a sensação do constrangimento e dor da vítima, neutralizando o desgosto suportado.

Os contratantes suportaram dissabores, angústias e desonra moral, diante da iminência legítima da perda de um imóvel de sua propriedade ao banco descumpridor de obrigações contratuais, que levou o bem à leilão para o pagamento de um crédito que nunca foi depositado na conta bancária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CARLOS ALBERTO DA COSTA MARQUES e outra, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Nulidade de Contrato c/c Indenização por Danos Morais no 25382-98.2014.811.0041, movida em face de BANCO BRADESCO S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais condenou os autores/recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso, os recorrentes sustentam que firmaram com o Banco recorrido um contrato de financiamento com alienação fiduciária de um imóvel, onde restou pactuado entre as partes que o banco faria a liberação da quantia de R$210.000,00 na conta bancária da apelante, Sra. Márcia Betânia da Silva Costa Marques, crédito a ser pago em 120 parcelas de R$5.508,72.

Para a conclusão do negócio jurídico, a instituição financeira exigiu a entrega do bem imóvel como garantia hipotecária, cuja averbação foi procedida em 04/02/2010, perante o Serviço Notarial do 6o Ofício desta Capital.

Malgrado a referida averbação, o crédito do contrato no 237/3017/01022010-1 não foi liberado pelo banco.

Em razão da impossibilidade de liberação daquele contrato, firmaram com o banco uma nova avença, agora na modalidade empréstimo pessoal, no mesmo valor de R$210.000,00, cujo montante será pago em 120 parcelas de R$3.952,44, tendo a liberação desta quantia ocorrido em 09.02.2010.

Não obstante, após tomarem conhecimento que o imóvel dado em garantia ao contrato não efetivado estava circulando em informativo de leilão promovido pelo banco recorrido, ajuizou a presente ação de nulidade do negócio jurídico, cuja liminar deferida suspendeu a realização da venda precoce do bem, haja vista que o valor daquele contrato jamais foi liberado na conta corrente dos autores.

Forte nestes argumentos, pedem a reforma da sentença que reconheceu a validade da avença, para o fim de declarar nula aquela negociação, além de condenar o banco ao pagamento de danos morais no valor da cobrança indevida, de R$210.000,00.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 32642990, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Ressai da inicial que os autores que firmaram com o Banco réu o contrato de financiamento com alienação fiduciária no 237/3017/01022010-1, onde restou pactuado entre as partes que o banco faria a liberação da quantia de R$210.000,00 na conta bancária da apelante, Sra. Márcia Betânia da Silva Costa Marques, crédito a ser pago em 120 parcelas de R$5.508,72.

Relatam que para a conclusão do negócio jurídico, a instituição financeira exigiu a entrega do bem imóvel como garantia hipotecária, cuja averbação foi procedida em 04/02/2010, perante o Serviço Notarial do 6o Ofício desta Capital, sob n° 61.998, Folha 137, apartamento n° 1702, situado no 17° pavimento tipo do Edifício American Tower, Avenida Brasília com a Rua Guadalajara n° 121, Bairro Jardim das Américas, nesta urbe.

Malgrado a referida averbação, o crédito do contrato no 237/3017/01022010-1 não foi liberado pelo banco, motivo pelo qual firmaram uma nova avença na modalidade empréstimo pessoal, no mesmo valor de R$210.000,00, cujo montante seria pago em 120 parcelas de R$3.952,44, tendo a liberação desta quantia ocorrido em 09.02.2010.

Na contestação, o banco réu alegou a inexistência de responsabilidade civil, uma vez que efetuou a liberação da quantia do empréstimo (R$210.000,00) na conta da requerida em 09/02/2010, que, portanto, não tem cabimento o pedido de nulidade do contrato.

Na sentença, o Magistrado
a quo
julgou improcedente a demanda e reconheceu a existência da dívida e a regularidade de intimações do leilão extrajudicial, realizada nos termos a Lei n° 9.514/97.

Inconformados, os autores interpuseram o vertente recurso reafirmando que a liberação do valor de R$210.000,00 na conta corrente se deu pela assinatura do contrato de empréstimo pessoal, e não decorrente do contrato de alienação fiduciária anterior, motivo pelo qual deve ser reconhecida a nulidade da avença não concretizada.

Pois bem. Adianto que melhor razão assiste aos apelantes.

É inconteste nos autos que o imóvel levado à leilão tem por objeto o contrato de empréstimo com alienação fiduciária de no
237/3017/01022010-1
̧ bem como que as partes firmaram uma nova avença na modalidade empréstimo pessoal, no mesmo valor de R$210.000,00, tendo a liberação desta quantia ocorrido em 09.02.2010.

Da análise do extrato bancário colaciono no Id. 32640961, nota-se que o depósito da quantia de R$210.000,00, realizado pelo banco na conta corrente da apelante, não é proveniente do contrato de alienação fiduciária no 237/3017/01022010-1, porquanto há indicação clara no documento que o valor liberado em objeto do
contrato de empréstimo pessoal no 169025707
.

Senão vejamos a cópia do extrato juntado pelo próprio banco na peça de defesa:

Deste modo, resta efetivamente comprovado no referido extrato bancário que o valor de R$210.000,00 foi depositado na conta corrente da apelante em virtude do novo contrato de empréstimo pessoal e não do contrato de alienação fiduciária.

É certo que o banco apelado se furtou da responsabilidade a ele atribuída pelo inciso II do art. 373 do CPC, já que deixou fazer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, ou seja, de comprovar a existência de validade do contrato de alienação fiduciária no 237/3017/01022010-1 e do consequente depósito dos valores aventados.

Assim, é seguro afirmar que o contrato de alienação fiduciária não foi, deveras, efetivado, visto que o crédito então depositado foi proveniente de outro instrumento de avença posterior, como comprovado pelo extrato bancário de Id. 32640961, impondo-se a reforma da sentença para reconhecer a nulidade do contrato no 237/2017/01022010-1.

Quanto aos danos morais, importa consignar que os recorrentes tiveram um imóvel residencial levado irregularmente à leilão pelo banco, o que certamente causou aflição e intranquilidade, sendo amparados apenas pela tutela de urgência deferida que obstou o prosseguimento da venda extrajudicial.

Não há dúvida da prática abusiva do banco, que se utilizou de contrato inválido para levar à venda patrimônio alheio.

Os apelantes, de fato, suportaram dissabores, angústias e desonra moral, diante da iminência legítima da perda de um imóvel de sua propriedade ao banco descumpridor de suas obrigações contratuais, que levou o bem à leilão para o pagamento de um crédito que nunca foi depositado na conta bancária dos contratantes.

Neste particular, é sabido que a indenização pelo dano moral deve compensar a sensação do constrangimento e dor da vítima, neutralizando o desgosto suportado.

Na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Sopesando tais fatores, considerando a responsabilidade do banco frente à ação indevida, o dano causado e o abalo suportado pelos autores com iminência da venda irregular de um bem residencial,
tenho que a condenação a título de danos morais deve ser fixada na importância de R$30.000,00 (trinta mil e reais),
pois adequada, razoável e proporcional frente às peculiaridades do fato noticiado.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar a nulidade do contrato de alienação fiduciária no 237/3017/01022010-1, bem como condenar o réu ao pagamento de R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir deste julgado e de juros de mora de 1 % a.m., desde a citação, já eu decorrente de responsabilidade contratual, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020